Tribunal: TCU
Processo: 016.337/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 7 (sete) atos de Aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2, 4, 6 e 8, relativos, respectivamente, às concessões iniciais de aposentadoria a Gilza Tranquilino de Souza (ato no 10263071-04-2015-000010-3), Hélio Vicente Canalli (ato no 10263071-04-2015-000004-9), Luzimara Rodrigues Palhas (ato no 10263071-04-2017-000006-0) e Maria Aparecida Pereira Dias (10263071-04-2012-000026-1), autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes da peça 5 (ato no 10263071-04-2016-000001-7), relativo à alteração da aposentadoria de Ivan Jose Benatto, e 7 (ato no 10263071-04-2013-000023-0), atinente à concessão inicial da aposentadoria de Marcello Colombo Filho, negando-lhes o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Gerência Executiva do INSS em Marília/SP que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. emita novos atos de aposentadoria, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. informe aos interessados nas aposentadorias consideradas ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste Acórdão pela Gerência Executiva do INSS em Marília/SP; 9.4.4. comunique imediatamente aos interessados o teor desta deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.5. destacar o ato constante da peça 3 (ato no 10263071-04-2017-000004-4), relativo à alteração da aposentadoria de Hiroshi Yamada, constituindo-se apartado, para apreciação em conjunto com os atos inicial e de alteração anterior que se encontram na base dados do sistema Sisac/e-Pessoal (atos no s 10263071-04-2014-000003-8 e 1170/2019), ainda pendentes de encaminhamento ao Tribunal; 9.6. realizar diligência junto à Gerência Executiva do INSS em Marília/SP, com vistas a que, no âmbito do apartado referido no item precedente, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências necessárias com vistas ao encaminhamento a este Tribunal, nos moldes preconizados no caput do art. 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, dos atos relativos à concessão inicial de aposentadoria a Hiroshi Yamada e à alteração desse benefício com início de vigência em 16/1/2014, ao que consta registrados, no sistema Sisac/e-Pessoal, sob os no s 10263071-04-2014-000003-8 e 1170/2019; 9.7. determinar à Sefip que: 9.7.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 supra; e 9.7.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.